Tribunal: TJES
Processo: 0021245-51.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021245-51.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

APELADO: KATIANE HOFFMANN FONTANA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AGRAVO RETIDO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ATENDIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO
.

1
. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial estabelecendo balizas orientadoras da responsabilização civil envolvendo relações consumeristas entre pacientes, médicos e hospitais, consignando que “
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional
” (AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

2
. Suficientemente d
emonstrada a falha na prestação do serviço de atendimento médico, consubstanciada na negligência
e imprudência
na adoção das medidas necessárias ao adequado tratamento a ser dispensado, impõe-se a responsabilização civil da instituição hospitalar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de agravo retido e conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por KATIANE HOFFMANN FONTANA, ora Apelada, em face do HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, ora Apelante e de COOPTASIM-ES COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TECNICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EVANGELICOS DO ESTADO DO E.S. EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, em que a Apelada pleiteia a condenação dos últimos ao pagamento de indenização pelos danos morais em razão da alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

Pela sentença de fls. 382/386, integrada pela decisão de fls. 404/404v, o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, afastou a responsabilidade de COOPTASIM-ES COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TECNICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVICOS EVANGELICOS DO ESTADO DO E.S. EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e condenou o HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação e (iii) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA. interpôs recurso de apelação às fls. 407/431, pugnando, preliminarmente, pelo conhecimento dos agravos retidos interpostos na instância de origem e, no mérito, alega, em síntese, que (a) foram adotados os procedimentos devidos e necessários ao atendimento da Apelada, bem como ministradas medicações compatíveis com o estado clínico da paciente, de modo que não houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar; (b) a responsabilidade do hospital é subjetiva e não objetiva, ao contrário do que reconhecido na sentença; (c) após a reforma da sentença, deve ser afastado o ônus sucumbencial; (d) os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento e não da citação e (e) a Apelada não tem direito à gratuidade de justiça.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 441/445, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021245-51.2009.8.08.0035

APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA

APELADA: KATIANE HOFFMANN FONTANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR – AGRAVOS RETIDOS

Em suas razões recursais, o Apelante pugna, inicialmente, pela apreciação dos recursos de agravo retido interpostos às fls. 221/227 e 296/301, sob a vigência do Código de Processo Civil anterior.

Pelo recurso de agravo retido interposto às fls. 221/227, requer o Apelante a reforma da decisão proferida às fls. 211/214, que fixou os pontos controvertidos da demanda, inverteu o ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito judicial.

Aduz o Apelante, inicialmente, que foi indevidamente rejeitada a tese, suscitada em contrarrazões, de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir do pedido de condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem razão a alegação, haja vista que o pedido contido no item 6 da petição inicial (fls. 19) cuida-se do pedido genérico de condenação da parte demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de êxito da pretensão autoral, postulação esta que decorre
ex lege,
sendo considerado, até mesmo, pedido implícito da petição inicial, nos termos do § 1º, do art. 322 c/c art. 85, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o Apelante, ainda, quanto à inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada, sustentando não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

Em que pese a alegação, extrai-se dos autos a plausibilidade das alegações autorais quanto à alegada falha na prestação do serviço médico-hospitalar, o que se extrai a partir do conjunto dos documentos que instruíram a petição inicial e que foram, inclusive, corroborados, posteriormente, a partir da perícia técnica produzida.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de inversão do ônus da prova em situações como a presente ante a maior facilidade de produção da prova pelo prestador do serviço, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 5005617-51.2023.8.08.0000, de 11.09.2023, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Luiz Guilherme Risso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – HOSPITAL – ERRO MÉDICO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1) a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 2) Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. 3) Constatada a fragilidade técnica da requerente com relação aos serviços prestados pela requerida, porquanto esta possui maior facilidade de demonstrar a falha na prestação do serviço hospital, que teria ocasionado uma infecção no dedo da autora – tese sustentada na exordial da ação de origem, deve ser invertido o ônus processual. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

Sem razão, portanto, a pretensão recursal.

Em continuidade, pelo recurso de agravo retido de fls. 296/301, o Apelante se insurge contra a decisão interlocutória de fls. 288/288v, que indeferiu o pedido de realização de nova perícia por médico infectologista nos autos. O Apelante alega, em síntese, que a perícia técnica inicialmente realizada não teria sido conclusiva e que deveria ser realizada por médico especialista em infectologia.

Em que pesem as alegações recursais, penso não merecer reforma a decisão impugnada porque o Apelante não apresentou impugnação à designação do perito em momento oportuno, somente o fazendo após a conclusão do laudo que lhe foi desfavorável. Ademais, conforme bem salientado na decisão impugnada, “
o laudo pericial de lis. 253/269, assinado pelo Médico
Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM-ES 2527), o qual é Membro Titular
da
Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, encontra-se
fundamentado
de maneira técnica e suficiente, não padecendo de vício neste sentido
”.

Assim, extrai-se que a pretensão recursal traduz-se em mero inconformismo com a conclusão da prova técnica realizada, motivo que não se apresenta suficiente para justificar a realização de nova perícia nos autos.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de agravo retido e lhes nego provimento.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por KATIANE HOFFMANN FONTANA, ora Apelada, em face do HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, ora Apelante, e de COOPTASIM-ES COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TECNICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVICOS EVANGELICOS DO ESTADO DO E.S. EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, em que a Apelada pleiteia a condenação dos últimos ao pagamento de indenização pelos danos morais em razão da alegada falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

Pela sentença de fls. 382/386, integrada pela decisão de fls. 404/404v, o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, afastou a responsabilidade de COOPTASIM-ES COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS TECNICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EVANGELICOS DO ESTADO DO E.S. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e condenou o HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação e (iii) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA interpôs recurso de apelação às fls. 407/431, pugnando, preliminarmente, pelo conhecimento dos agravos retidos interpostos na instância de origem e, no mérito, alega, em síntese, que (a) foram adotados os procedimentos devidos e necessários ao atendimento da Apelada, bem como ministradas medicações compatíveis com o estado clínico da paciente, de modo que não houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar; (b) a responsabilidade do hospital é subjetiva e não objetiva, ao contrário do que reconhecido na sentença; (c) após a reforma da sentença, deve ser afastado o ônus sucumbencial; (d) os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento e não da citação e (e) a Apelada não tem direito à gratuidade de justiça.

Pois bem.

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se o MMº. Juiz de Direito
a quo
agiu, ou não, com acerto ao condenar o Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela Apelada em razão da alegada falha na prestação de serviços pelos prepostos da instituição hospitalar.

Alega a Apelada que seu quadro de saúde, inicialmente identificado como “unha encravada no 1º dedo do pé esquerdo” (fl. 129), teria apresentado complicações e sequelas (inflamação e infecção) após procedimentos médicos inadequados realizados por médicos do hospital Apelante para extração de unha do pé esquerdo.

De início, sobreleva salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial estabelecendo balizas orientadoras da responsabilização civil envolvendo relações consumeristas entre pacientes, médicos e hospitais.

No que tange à relação jurídica análoga à presente demanda, entendeu-se que há responsabilidade solidária entre a instituição hospitalar e o corpo médico a ela vinculado pelos atos praticados com culpa ou dolo causadores de danos a terceiros.

Veja-se:

“No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)' (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011).”

(AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

No caso vertente, não houve controvérsia acerca da existência de vínculo entre o corpo clínico e o Apelante, de modo que a responsabilidade civil deve se orientar pela responsabilidade solidária entre os últimos, sob a perspectiva da averiguação da culpa na prestação do serviço, à luz das normas especiais que regem as relações de consumo.

Com efeito, penso estar suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço de atendimento médico prestado à Apelada, consubstanciada na negligência na avaliação da real gravidade do estado clínico da paciente e no retardamento da adoção das medidas necessárias ao adequado tratamento da patologia.

Conforme bem salientado na sentença hostilizada, a perícia técnica é clara no sentido de que o diagnóstico e as medidas necessárias deram-se de forma negligente e imprudente pelo corpo clínico do nosocômio, o que agravou o quadro de sofrimento da Apelada. Na conclusão da perícia técnica, assim discorreu o douto
expert
:

“(...) conforme declaração do próprio Hospital em sua contestação às fis. 106, (50 parágrafo): "Uma unha encravada e inflamada possui forte grau de infecção, motivo pelo qual a unha não pode ser retirada por completo de imediato, e sim, deve-se evitar a retirada total justamente por se tratar de um local infectado".
(grifo e negrito no original).

Desta forma, se, desde o 1 0 atendimento ocorrido no dia 19.07.2008, já havia sido identificado processo infeccioso, ainda mais se tratando da localização no pé, onde o risco de contaminação é ainda maior, deveria ter sido feita uma adequada cobertura com antibióticos, desde o referido primeiro atendimento.

Somente no dia 13.08.2008, cerca de 24 dias após o 1 1 atendimento médico, foi prescrita a utilização de antibiótico para o tratamento da infecção instalada no local da "unha encravada" que sofrera as intervenções cirúrgicas.

Portanto, embora não haja evidência de erro médico nos procedimentos cirúrgicos, houve imprudência e negligência na conduta clínica de não ter sido realizada a antibioticoterapia adequada e necessária para debelar a infecção que se apresentava no local (1º dedo do pé esquerdo), levando às consequências relatadas, que foram tratadas, somente, após o dia 13.08.2008.

(...)”

Não se descuida que a obrigação do prestador de serviço médico, em regra, não é de resultado, porquanto não se lhe é exigível assegurar o êxito no tratamento da patologia. Contudo, sendo a obrigação de meio, a análise da responsabilidade recai sobre a necessidade do fornecedor do serviço atuar com esmero, buscando empregar a melhor técnica e o melhor conhecimento, envidando todos os esforços dispostos ao seu alcance para obter o êxito pretendido.

Ressalte-se que a despeito da impugnação recursal acerca da idoneidade da perícia, observo inexistirem razões que possam infirmar a higidez da prova técnica realizada nos autos, tampouco que maculem a validade da sentença proferida. Infere-se que o douto
expert
teceu considerações relevantes sobre os fatos à luz dos prontuários médicos existentes e demais documentos acostados aos autos.

O depoimento pessoal prestado pela Apelada apenas corrobora a narrativa delineada na petição inicial e a prova testemunhal pouco acrescenta aos fatos, haja vista o tempo decorrido entre os fatos (ocorridos em 2008), bem como que os depoimentos lastrearam-se, basicamente, a partir das informações contidas no prontuário da Apelada, que foi objeto da perícia técnica realizada em Juízo.

Assim, pelo conjunto probatório contido nos autos, penso não merecer reforma a sentença no que tange à conclusão acerca da responsabilidade civil do Apelante e da consequente obrigação de indenizar.

Insurge-se o Apelante, de igual modo, contra a verba sucumbencial sobre si imposta, pugnando pelo seu afastamento.

Entretanto, por ter sido mantida a condenação imposta ao Apelante, a decorrência processual é a imposição do ônus sucumbencial, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil.

Em sua irresignação recursal, o Apelante alega, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento e não da citação.

Em que pese a alegação, cuida-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual de prestação de serviço médico-hospitalar, devendo-se registrar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que “
a
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação. Precedentes
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Sem razão, portanto, a irresignação recursal.

Por fim, impõe-se rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, deferida pelo Juízo quando do despacho que determinou a citação (fls. 34), por estar preclusa a matéria, haja vista a ausência de insurgência específica em momento oportuno.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator
.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.